Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735046-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDRO FERREIRA DE CARVALHO, CLERIA MARIA MARTINS COSTA DE CARVALHO APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Evandro Ferreira de Carvalho e Cléria Maria Martins Costa de Carvalho, com pedido de concessão de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 63113686). Oportunizou-se aos Apelantes a juntada aos autos da documentação comprobatória da hipossuficiência (ID 63342267), mas a providência não foi cumprida por alegada impossibilidade, tendo sido pleiteada a utilização do sistema de pesquisa SISBAJUD para aferir a movimentação econômica das partes (ID 63769133). O pedido foi indeferido (ID 64156773), oportunidade em que foi concedido derradeiro prazo para apresentação da documentação pertinente, sob consequência de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Os Recorrentes peticionaram, reiterando a impossibilidade de apresentar a documentação e pugnaram pelo parcelamento do preparo (ID 64551703). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência dos Apelantes impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Frise-se que, quando instados nesta instância, em duas oportunidades, a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, os Recorrentes quedaram-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de parcelamento do preparo, também o indefiro, visto que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País, sobretudo o preparo recursal da Apelação, que possui o módico valor de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos). Em decorrência, aos Apelantes para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento integral do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator